Tribunal: TJES
Processo: 5006278-96.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006278-96.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTRANGELO NUNES DA SILVA
RECORRIDO: CLEIDE ELAINE NUNES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2038345).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MASTRANGELO NUNES DA SILVA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que constatou o sumiço de vários materiais de construção que havia comprado, bem como do cadeado do portão;
d)
que os danos foram devidamente comprovados nos autos;
e)
que instalou alarme e câmeras de videomonitoramento em sua residência para resguardar seu patrimônio;
f)
que ao sair e retornar, constatou que o sistema de videomonitoramento havia sido quebrado (câmeras, alarmes) e o sensor de presença havia sido retirado e levado da sua residência;
g)
que ao constatar as imagens, foi identificado que a recorrida aproveitou da ausência do recorrente e destruiu os objetos;
h)
que há boletim unificado registrado pela recorrida, assumindo a retirada e destruição do alarme e das câmeras da residência do recorrente;
i)
que ocorreram danos à rede elétrica do recorrente, mas o problema já foi resolvido;
j)
que não há que se falar em necessidade de prova pericial técnica, pois a rede elétrica do recorrente já foi consertada;
k)
que a discussão dos autos é em razão dos danos sofridos;
l)
que faz jus aos danos materiais, abrindo mão dos danos relacionados ao conserto da parte elétrica;
m)
que o recorrido merece ser condenado ao valor de R$15.000,00 por danos morais, em razão de todo o transtorno sofrido;
n)
que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2038286).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte recorrida deve indenizar o recorrente pelos danos que alega ter sofrido.

O recorrente aduz que sofreu danos materiais em sua residência ocasionados pela recorrida, tanto na sua rede elétrica, quanto no sistema de videomonitoramento, alarme, sirenes e sensores instalados, tendo acostado aos autos recibos de consertos e boletins unificados.

O Juízo
a quo
reconheceu a necessidade de prova pericial no imóvel, para verificar se os danos à rede elétrica foram causados por ação humana, bem como se ocorreu o alegado curto circuito.

Muito embora o magistrado tenha se manifestado somente quanto à necessidade de prova pericial relacionada aos danos à rede elétrica do recorrente, tal tratamento deve ser o mesmo quanto aos demais danos que a parte aduz ter sofrido, pois somente a prova pericial vai dirimir se toda a situação foi causada por ação humana, para depois constatar se a responsabilidade recairá sobre a recorrida.

Cumulado com tal situação, não há nos autos imagens de videomonitoramento que comprovam que a recorrida tenha causado os alegados danos, especialmente porque o link indicado pelo recorrente na peça recursal não está acessível a este Juízo e consta
“404. Isto é um erro. O URL solicitado não foi encontrado neste servidor.”,
não podendo novamente ser confirmada a tese do recorrente.

Lado outro, apesar de colacionar aos autos boletins unificados narrando a situação fática, constitui documento produzido unilateralmente
1
e não tem o condão de comprovar, por si só, as alegações descritas na inicial, especialmente porque a análise isolada do documento como conteúdo probatório suficiente para condenar a recorrida em danos materiais sem uma análise mais apurada, pode ocasionar um julgamento equivocado desta Turma Recursal, bem como uma condenação injusta.

Pelo exposto, o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois,
in casu
, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica do caso em apreço, tornando imprescindível a perícia técnica especializada para avaliar os alegados danos.

Tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a necessidade de prova pericial no caso em apreço, o que justifica as premissas apontadas no sentido de manter a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA NÃO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERSÕES UNILATERAIS DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Diante da imprestabilidade das versões unilaterais apresentadas pelas partes no Boletim de Ocorrência, e também da falta de prova testemunhal a corroborar a versão apresentada pelo Autor para a ocorrência do acidente, não havendo demonstração de culpa do Réu pelo sinistro, a improcedência do pedido inicial é providência que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.020165-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO IMÓVEL, BEM COMO NO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.